Tribunal: TJMT
Processo: 1034060-80.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034060-80.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAQUELINE ROSA TIBALDI - CPF: 698.586.751-00 (EMBARGANTE), LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1005497-92.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JAQUELINE ROSA TIBALDI

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO -

CONCURSO – CARGO DE TÉCNICO EM NECROPSIA - INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA NO EDITAL DE FOTO RECENTE 3X4 DATADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONTARDITÓRIA E OBSCURA – NÃO DISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1-

No caso dos autos, os pontos elencados pela Embargante como obscuro e contraditório, foram analisados e julgados, em sede do recurso de apelação.

2-

Quando ausentes os pressupostos dos embargos de declaração, devem ser rejeitados, não possibilitando a rediscussão da matéria de mérito já decidida nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1005497-92.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JAQUELINE ROSA TIBALDI

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jaqueline Rosa Tibaldi, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, contra decisão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, que objetivava, em síntese, a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1034060-80.2017.8.11.0041, impetrado contra o ato reputado ilegal, atribuído ao Diretor-Geral da Politec, denegou a ordem, sobre o fundamento de qualquer ilegalidade no ato coator praticado pela banca examinadora (Id. 833.894.79).

Insurge-se a Embargante, afirmando que, restou contraditório e obscuro, sob o argumento de que na decisão do recurso de apelação interposto, em que objetivava em síntese a reforma da sentença, sob o fundamento de que apresentou a fotografia 3x4 exigida pelo edital, com caneta esferográfica azul, uma vez não haver qualquer vedação nas regras constantes no edital.

Alega que, o equívoco está no Edital regulamentador do certame, porquanto não especificou a forma de datação da fotografia, devendo, no mínimo, reabrir prazo para apresentação de outra foto 3x4.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja dado provimento recurso de apelação e determinar a aprovação da candidata e sua nomeação no ano cargo de Técnico em Necropsia, aceitando sua fotografia datada com caneta esferográfica.

Nas contrarrazões apresentadas, rechaça as teses mencionadas, pugnando que seja negado provimento aos embargos (Id. 148.786.158).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jaqueline Rosa Tibaldi, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, contra decisão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, que objetivava, em síntese, a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1034060-80.2017.8.11.0041, impetrado contra o ato reputado ilegal, atribuído ao Diretor-Geral da Politec, denegou a ordem, sobre o fundamento de qualquer ilegalidade no ato coator praticado pela banca examinadora.

Insurge-se a Embargante contra a ementa do acórdão, afirmando ser contraditório e obscura, sob o argumento de que na decisão do recurso de apelação interposto, em que objetivava em síntese a reforma da sentença, sob o fundamento de que apresentou a fotografia 3x4 exigida pelo edital, com caneta esferográfica azul, uma vez não haver qualquer vedação nas regras constantes no edital.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração, opostos por Jaqueline Rosa Tibaldi
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar a decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação interposto, que objetivava a reforma da sentença, sob o fundamento de que a decisão restou contraditória e obscura, uma vez que apresentou a fotografia 3x4 exigida pelo edital, com caneta esferográfica azul, por não haver qualquer vedação nas regras constantes no edital.

A decisão que
negou provimento ao recurso de apelação interposto abrangeu todas as alegações constantes nos embargos, demonstrando que as regras do edital devem ser cumpridas, sob pena de afrontar o Princípio da Isonomia. Vejamos:

[...]

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, prevê que a investidura em cargo público deve ser, em regra, precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

Assim, cabe à Administração fixar os requisitos, tendo em vista as particularidades de cada um dos cargos, de modo que permita igualar todos os candidatos dentro dos limites delineados pelos critérios.

In casu, o Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, prevê que a fase da Investigação Social possui caráter eliminatório (subitem 16.4), e arrola a documentação exigida ao candidato e adverte sobre a necessidade de apresentação da foto recente 3x4 datada (subitem 16.4, k). Confira-se:

[...]

16. DA QUARTA FASE: INVESTIGAÇÃO SOCIAL

[...]

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

[...].

k) Formulário de informações para fins de Investigação Social, com foto recente 3x4 datada, constante no Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato. [Destaquei]

No trecho em evidência, vê-se que a fotografia apresentada deveria preencher no mínimo três requisitos, quais sejam: ser recente, ter medidas de 3x4, e ser datada. Não há, portanto, sequer sombra de ambiguidade no caso.

Ressalto que, o rigor técnico possui o objetivo de evitar fraudes.

Deste modo, a Impetrante, ora Apelante, deveria ter apresentado a fotografia, nas dimensões exigidas e constando a respectiva data de captura da imagem.

Ademais, o mencionado subitem 16.4 elenca expressamente os documentos que devem ser apresentados por ocasião da investigação social, de modo que a não apresentação de qualquer um deles importará na eliminação do candidato conforme subitem 16.4.1. Veja-se:

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso. [Destaquei]

Assim, quanto a não recomendação da Apelante, na fase de Investigação Social, penso que tal decisão se mostra correta e, a Banca Examinadora, de forma escorreita, bem fundamentou os motivos de sua não recomendação:

Registra-se que a documentação exigida no item 16.4, além de não atender o previsto em edital, viola o princípio da isonomia, atraindo a aplicação do item 16.4.1.

A apresentação da foto datada em caneta esferográfica ao lado não supre a exigência prevista em edital, posto que esta foi taxativa ao elencar foto recente 3x4 datada.

Diante do exposto, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social indefere o recurso do candidato, conforme fundamentação alhures exposta, mantendo a decisão que eliminou o candidato do certame por ausência da apresentação tempestiva da documentação exigida. (ID 8339453 – págs. 3/5).

Em tal contexto, verifica-se que a Impetrante, ora Apelante, não cumpriu a regra editalícia, imposta a todos os candidatos com ímpeto de evitar tratamento diferenciado, visto que o edital é claro ao estabelecer que a fotografia deveria ser recente e datada, ou seja, a data vem impressa na foto. Portanto, o fato de ter sido aposta à mão a data da fotografia não há como afirmar que a fotografia apresentada de fato seja recente; excepcionar a regra iria de encontro ao princípio da igualdade, previsto no artigo 5º, caput, da CF.

É incontroverso que, o edital de concurso faz lei entre as partes, como forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado, e conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas. Cito:

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012).

(STJ, RMS 45.530/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5-8-2014, DJe 13-8-2014)

Além disso, verifica-se que o Edital não afrontou nenhuma norma constitucional ou legal, devendo ser observado como critério de legalidade, de isonomia e de acessibilidade aos cargos públicos.

Nesta linha de entendimento, também são os precedentes deste Sodalício que colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DE ISONOMIA -RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público. Assim, não verificado de plano que os documentos necessários a investigação social foram apresentados à tempo, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, a manutenção da decisão que indeferiu liminar é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.

(N.U 1001689-55.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL CRIMINAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – ELIMINAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a hipótese de indeferimento da petição inicial, consoante o disposto no art. 10, caput, da Lei Federal nº 12.016/09. O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público. Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.

(N.U 0010257-90.2014.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/3/2017, publicado no DJE 22/3/2017). [ Destaquei]

Ademais, é vedado ao Poder Judiciário modificar as regras do Edital, elaboradas de acordo com a discricionariedade da Administração Pública, sendo permitido apenas observar a legalidade da aplicação da norma.

Dessa forma, cabia à Impetrante, ora Apelante, observar as regras editalícias de apresentar os documentos nos exatos termos exigidos, garantindo, assim, o tratamento isonômico entre os candidatos.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente relator, Des. Márcio Vidal, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Jaqueline Rosa Tibaldi.

As regras do edital são claras e não deixam margem para quaisquer dúvidas, ao estabelece critérios específicos para a apresentação da fotografia 3x4:

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

[...].

k) Formulário de informações para fins de Investigação Social, com foto recente 3x4 datada, constante no Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato. [Destaquei]

A alegação de equívoco de interpretação do edital por culpa exclusiva da Embargante não tem o condão de afastar a exigência do documento e não conduz ao deferimento da medida.

Ao decidir pela eliminação da Embargante do certame, a banca examinadora, ora Embargada, cumpriu a regra insculpida no subitem 16.4.1, que estabelece de forma expressa os documentos que deveriam ter sido apresentados, para análise da investigação social, acarretando a eliminação do candidato o descumprimento das regras estabelecidas:

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.

No caso vertente, a Embargante alega que a decisão objurgada foi obscura e contraditória,
sob o fundamento de que a apresentação da fotografia 3x4 da Embargante datada com caneta esferográfica azul, não estava em desconformidade com as regras do edital, não podendo por esse fato ser eliminada do concurso.

Na hipótese não há que se falar em contradição, uma vez que a Embargante, não apresentou a documentação exigida em conformidade com o edital, que continha previsão expressa.

Insta consignar que, quando analisado e julgado o recurso de Apelação, foi apreciada toda a matéria arguida, com a devida fundamentação das provas e fundamentos contidos nos autos, o que descaracteriza a alegada obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

No recurso de Apelação, os motivos/fundamentação foram devidamente fundamentados, não havendo qualquer OBSCURIDADE ou CONTRADIÇÃO.

Cumpre esclarecer que, o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.

(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/4/2019, Publicado no DJE 26/4/2019). [Destaquei]

No caso dos autos, os pontos elencados pela Embargante como obscuro e contraditório, foram analisados e julgados, em sede do recurso de apelação
.

Nesse sentido a jurisprudência desse Sodalício, é uníssona em não reconhecer a discussão da matéria em sede de Embargos de Declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

(TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/9/2020, Publicado no DJE 15/10/2020).

A alegação não merece prosperar, uma vez não ter ficado demonstrado nos autos, os requisitos arguidos.

Isso posto,
REJEITO
os Embargos Declaratórios apresentados por
Jaqueline Rosa Tibaldi,
mantendo incólume a ementa do acórdão objurgado, uma vez que não se registra a obscuridade e contradição, não havendo que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, notadamente porque tal recurso não se presta à reforma da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023